Tribunal: TJDFT
Processo: 0016582-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016582-81.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que deu provimento ao agravo interno para prover o recurso especial interposto (certidão de ID 19032532 - Pág. 132), e tendo em vista que a Secretaria certificou que as páginas apontadas como incompletas no ID 15092753 estão equivalentes às digitais nos autos físicos, bem como não logrou êxito em procedimento de aprimoramento da qualidade da digitalização (certidão de ID 21506825 - Pág. 1), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024